Tribunal: TCU
Processo: 043.957/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.957/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luís Penteado Sartori (CPF XXX.736.528-XX); Cristiane Perin de Oliveira (CPF XXX.930.700-XX); Cristiano Cordeiro Costa (CPF XXX.717.338-XX); Débora de Campos Alcoléia (CPF XXX.184.498-XX); Eliana David Leão (CPF XXX.164.738-XX); Geraldo Arcanjo de Carvalho (CPF XXX.277.646-XX); José Eduardo Villela Ewbank Muino (CPF XXX.838.728-XX); Luiz Carlos Chaves Siqueira (CPF XXX.871.318-XX); Renato Iwata (CPF XXX.775.028-XX) e Thiago Thuler de Oliveira (CPF XXX.542.358-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.